Tribunal: TJDFT
Processo: 0738981-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738981-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOAO FRANCO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA, ora executado/agravantes, em face da decisão de ID Num. 206881714, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença no. 0728306-25.2021.8.07.0003, proposto por JOAO FRANCO DA SILVA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Chamo o feito a ordem. Visando possibilitar a liquidação da sentença, este Juízo determinou os autos à Contadoria Judicial para confecção dos cálculos. Apresentados os cálculos, a parte devedora apresentou impugnação afirmando que não houve o recálculo da dívida. Pois bem. Conforme se depreende do voto da Relatora, as cláusulas do contrato não são suficientemente claras e compreensíveis quanto aos moldes em que o pagamento da dívida seria realizado. Vale destacar que não foram estipulados o número e a periodicidade das prestações para satisfazer a dívida (ID 164947447 - Págs. 1-15). Citando ainda o voto da Relatora, o contrato juntado aos autos não esclarece devidamente as condições da operação de crédito pessoal realizada por meio do cartão emitido pelo banco, especialmente a quantidade de prestações que deveriam ser pagas para saldar o crédito concedido. Assim, visando promover a liquidação do presente feito, necesários considerar que os valores dos saques devem ser considerados isoladamente, adequando a operação celebrada a um empréstimo consignado, com a incidência das taxas e encargos comumente cobrados pela instituição financeira, à época do negócio jurídico, em contratos de empréstimo pessoal consignado. Para aferir se houve pagamento a maior, as parcelas já pagas, foram corrigidas monetariamente com descontos dos valores dos saques realizados pela parte credora. Após os descontos realizados, verificou-se a existência de crédito em favor da parte credora, correspondente a quantia cobrada a maior, na qual incidiu a com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar dos descontos indevidos na folha de pagamento. Atenta-se ainda, que não há nos autos qualquer elemento plausível para considerar qual o valor exato do empréstimo contraído pela parte credora, a fim de que seja aplicado a taxa do empréstimo consigando, pois como se observar, ao longe de todo o período, além dos saques realizados, havia as compras realizadas com o cartão de crédito e somente eram descontados, o valor mínomo da fatura junto a folha de pagamento. Feito essas considerações, percebe-se, que a atualização somente passou a incidir após o desconto de todos relativos aos valores dos saques. Por outro lado, cumpre consignar, que o laudo apresentado pelo devedor, não informa qual metodologia empregada, não traz o valor total à título de empréstimo, a taxa individual de cada saque realizado e o indíce utilzado para atualização dos valores pagos, a periodicidade das parcelas, não podendo ser considerado como parâmetro para embasar a presente liquidação. Posto isso, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria e fixo como valor da liquidação em R$ 7.183,02. Abro o prazo de 10 (dez) dias, para as partes se manifestarem quanto à presente decisão. Contudo, em caso de discordância, a fim de dar efetividade ao presente feito, da necessidade de prévia liquidação do julgado e da complexidade dos cálculos, determino que a apuração do montante da dívida seja feita por meio de perícia e, para tanto, nomeio a Dra. SOLANGE ALVES DE MORAES, CPF n. 454.987.251-91, com cadastro nos registros informatizados deste Tribunal. Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, caso queiram. Após, intime-se, a perita para que, no prazo de 05 (cinco) dias, diga se aceita o encargo e formule proposta de honorários, os quais deverão ser suportados pela parte requerida. Isso porque, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe à devedora a antecipação dos honorários periciais. (STJ - REsp: 1274466 SC 2011/0206089-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2014). Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, o qual será contado a partir da intimação da perita quanto ao depósito dos honorários. Atente-se a requerida para o fato de que deverá apresentar em Juízo eventuais documentos requeridos pela perita para a elaboração dos cálculos. Lado outro, preclusa a presente decisão, fica a parte devedora intimada a comprovar o pagamento, no prazo de 10 (dez) dias. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a executada narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença na qual o d. Juízo a quo homologou os cálculos apresentados pela contadoria, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que há excesso de execução nos cálculos da Contadoria, que apontaram valores majorados a título de danos materiais, em desacordo com as demais decisões proferidas no processo. Aponta que a Contadoria considera terem sido realizados descontos até o dia 30/06/2024, enquanto último desconto ocorreu no mês de junho de 2023, de modo que os valores pagos pelo autor/agravado não superam o valor da dívida, que, conforme nova taxa de juros determinada, seria de R$ 11.765,57. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que sejam considerados os cálculos apresentados pelo ora agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em debate, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Extrai-se dos termos da decisão agravada que a homologação dos cálculos da contadoria ocorrerá apenas caso não haja discordância das partes, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão: “Posto isso, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria e fixo como valor da liquidação em R$ 7.183,02. Abro o prazo de 10 (dez) dias, para as partes se manifestarem quanto à presente decisão. Contudo, em caso de discordância, a fim de dar efetividade ao presente feito, da necessidade de prévia liquidação do julgado e da complexidade dos cálculos, determino que a apuração do montante da dívida seja feita por meio de perícia e, para tanto, nomeio a Dra. SOLANGE ALVES DE MORAES, CPF n. 454.987.251-91, com cadastro nos registros informatizados deste Tribunal. Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, caso queiram.” (grifei) Nesse contexto, o banco agravante poderá manifestar ao d. Juízo a quo sua discordância e submeter os cálculos à análise pericial, de modo que não há risco iminente da prática de nenhum ato expropriatório em desfavor do agravante. Desse modo, ausente o perigo de dano, necessário se faz o indeferimento da medida liminar pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2024 17:58:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora